Tribunal: TJES
Processo: 5000683-29.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000683-29.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MARIA DA CONCEICAO MACIEL MENEZES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Telefônica Brasil S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Juízo de Piúma (Id 3627444) que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
Maria da Conceição Maciel Menezes
, julgou procedentes os pedidos formulados a fim de condenar a requerida:
(i)
a restabelecer, em 24hs (vinte e quatro horas), a linha telefônica (28) 99958-6766 em nome da demandante, a fim de que volte a funcionar inegralmente, assim convertendo em definitiva a tutela provisória outrora concedida;
(ii)
ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (qautro mil reais) à autora a título de indenização por danos morais; e
(iii)
ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, referente às astreintes cominadas pelo cumprimento intempestivo da tutela de urgência (Id 8922584).

Nas razões recursais (Id 3627450), sustenta a apelante, em síntese:
(i)
não houve falha na prestação de serviços, diante da regularidade do apontamento do débito;
(ii)
agiu no exercício regular de um direito, não havendo que se falar na prática de ato ilícito, por estar a apelada inadimplente à época da suspensão temporária dos serviços;
(iii)
não foi comprovado o nexo causal entre a sua conduta e o alegado ato ilícito;
(iv)
foram juntadas telas de seu sistema interno, as quais ostentam eficácia como prova documental, a fim de comprovar a regularidade de sua conduta;
(v)
é excessiva e desproporcional a multa diária arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação, assim como do montante apurado na sentença a título de astreintes;
(vi)
inexiste dano moral indenizável no caso concreto; e
(vii)
no caso de ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, deve ser reduzido o
quantum
indenizatório diante de sua excessividade.

Não há preliminares ou questões preliminares a serem examinadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

Relata a autora, em suma, ser cliente da requerida desde 2015 e usuária da linha telefônica (28) 99958-6766 que, com o decorrer dos anos, passou a ser de grande utilidade não apenas em suas relações pessoais, mas também como instrumento de trabalho para divulgação e atendimento da empresa de laticínios da qual é sócia – cf. Id's 3627402 e 3627403 – tendo sido surpreendida pela suspensão dos serviços a partir de julho de 2020, ficando impossibilitada de realizar e receber chamadas telefônicas, em que pese a inexistência de faturas em aberto.

Diante da ausência de solução pela requerida, ajuizou uma primeira ação (
processo
nº 0000724-18.2020.8.08.0062
), na qual foi concedida tutela de urgência, em agosto de 2020, a fim de determinar o restabelecimento da mencionada linha telefônica (Id 3627407), sobrevindo transação entre as partes naquele feito, na qual a requerida se comprometeu, dentre outras obrigações, a desconstituir todo e qualquer débito relativo à linha telefônica (28) 99958-6766 no prazo de 30 (trinta) dias corridos (Id 3627408).

Após, não obstante a homologação do acordo por sentença proferida no dia 28/05/2021 (Id 3627409), com seu trânsito em julgado em 05/08/2021, novamente foi surpresa com a suspensão dos serviços vinculados à linha telefônica, não obstante a quitação das faturas a ela correspondentes, sem que obtivesse uma solução adequada por parte da operadora até a propositura da presente ação em 25/08/2021 (Id 3627397).

Feita essa breve síntese, passo a incursionar nas razões recursais a partir da argumentação da apelante de que não houve falha na prestação de seus serviços, dada a regularidade do apontamento do débito.

Acerca dessa tese recursal, desde logo adianto não assiste razão jurídica à apelante. Vejamos.

De fato, o art. 4º, inc. IV, da Resolução ANATEL nº 632/2014, estabelece como dever do consumidor “
Cumprir as obrigações fixadas
no contrato de prestação do serviço, em especial
efetuar pontualmente o pagamento referente à sua prestação
, observadas as disposições regulamentares
”, de sorte que, restando comprovado pela concessionária de serviço público que incorreu em inadimplência no que se refere à sua contraprestação pelo serviço prestado, decerto está a operadora de telefonia autorizada a proceder a suspensão do serviço, ainda que parcialmente.

Contudo, apesar de a apelante alegar que houve inadimplência por parte da autora por período superior a 15 (quinze) dias e, por isso, ocorreu a suspensão parcial dos serviços, com fundamento no art. 90 da Resolução ANATEL nº 632/2014, não há mínima prova documental nesse sentido, tampouco de que o alegado inadimplemento se prolongou por período superior a 90 (noventa) dias, a ensejar o cancelamento e rescisão do contrato, conforme demonstrou a autora ter ocorrido, segundo informação constante do aplicativo “Meu Vivo” (Id 3627397, p. 5).

Para além do incomprovado inadimplemento das faturas mensais, a tese recursal da apelante contradiz, a bem da verdade, o que veiculou em sua peça de defesa, na qual havia alegado que “
a parte autora possuía um contrato de prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), sob o nº 01311369279, vinculado à linha telefônica de nº (28) 99958-6766, que foi habilitada em 04/11/2015 e
encontra-se ATIVA
até a presente data
. Não houve, portanto, qualquer ilegalidade nas cobranças, uma vez que
os serviços permaneceram sendo prestados
, conforme contratado pela parte autora
” (destaquei) – cf. Id 3627425, p. 10.

Em suma: na contestação sustentou que a linha telefônica permaneceu ativa e não houve suspensão dos serviços e, mais adiante, na mesma peça processual, alegou que se comprometera a desconstituir o débito anterior ao acordo, entretanto, a suspensão dos serviços teria decorrido de débito posterior à sua celebração.

Ainda na contestação, sustentou a operadora de telefonia requerida que “
C
onforme encontrado em telas sistêmicas a parte autora havia sofrido uma suspensão por cobrança referente a conta nº 01311369279, ou seja,
a parte possuía débitos remanescentes que lhe geraram sua suspensão
” (destaquei) – cf. Id 3627425, p. 10.

Como dito, ao celebrar acordo, no dia 12/05/2021, em pretérita ação envolvendo as partes (
nº
0000724-18.2020.8.08.0062
), a apelante comprometeu-se a desconstituir todo e qualquer débito relativo à linha telefônica (28) 99958-6766 no prazo de 30 (trinta) dias corridos (Id 3627408) e, após esse prazo, verifico dos autos eletrônicos que todas as faturas foram devidamente pela apelada (maio a agosto – cf. Id 3627412), não se justificando a suspensão do serviço a partir de 23/08/2021 por suposta inadimplência.

Apesar de enaltecer a prestabilidade das telas extraídas de seu sistema interno, verifico que delas se verifica, de mais importante, a informação “Suspender por cobrança” em 23/08/2021 (Id 3627450, p. 6), mas a apelante não logrou comprovar o período em que a apelada estaria inadimplente; há informação nos autos eletrônicos de que seria a conta nº 01311369279, sendo demonstrado pela autora que do aplicativo “Meu Vivo” constava informação de que não possuía débito (Id 3627397, p. 4).

Ao fornecedor de serviço fica imputada a obrigação de comprovar o fomento dos serviços no período alegadamente bloqueado/suspenso, por ser impossível, sob esse prisma, exigir-se da consumidora – destinatária de sua prestação – a prova do fato negativo, de modo que, não estando comprovada a inocorrência de suspensão dos serviços tal qual alegado pela usuária, muito menos demonstrado o inadimplemento que ensejaria a suspensão dos serviços contratados, não há dúvida do acerto da sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços e a consequente conduta antijurídica por parte da requerida, o que torna descabida, com a devida vênia, a tese recursal de que não haveria liame causal entre a sua conduta e o prejuízo alegado pela demandante.

Na sequência, insurge-se a apelante contra a cominação de astreintes em seu desfavor e o montante apurado na sentença a esse título (R$ 5.000,00).

Mais uma vez, razão não lhe assiste.

Como se
sabe,
sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pela parte, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compeli-la ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No entanto, não é excessivo recobrar que seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo.

Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

Na espécie, a decisão que deferiu tutela provisória de urgência em favor da demandante foi proferida no dia 10/09/2021 (Id 3627416), sendo a requerida dela intimada
pessoalmente
em 20/09/2021 (Id 3627423), com o efetivo cumprimento da obrigação de fazer (
rectius
: restabelecimento da linha telefônica), tão somente, no dia 21/10/2021, isto é, 30 (trinta) dias após a sua cientificação.

Levando-se em conta que a multa diária foi inicialmente fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – cf. Id 3627416, não vejo motivo para modificar a sentença que, acertadamente, computou astreintes de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em virtude do intempestivo cumprimento da determinação judicial.

Na sequência, também não há razão para reforma da sentença no que diz respeito ao dano moral.

Como se sabe, nos dias atuais, o telefone é bem de uso essencial, pois já se incorporou nas relações sociais, profissionais e comerciais, de modo que a suspensão indevida desse serviço causa inegáveis transtornos e aborrecimentos que ultrapassam ao mero dissabor comum do cotidiano, violando direitos da personalidade do consumidor, tal qual fundamentado na sentença.

No caso em análise, restou demonstrada a inércia da empresa de telefonia em restabelecer o uso da linha telefônica, mantida suspensa injustificadamente, não obstante ter celebrado acordo noutra demanda pelo qual se comprometeu a ressarcir os prejuízos até então sofridos pela consumidora e a desconstituir todo e qualquer débito referentes à linha telefônica por ela utilizada, sem efetivamente cumpri-lo, o que torna inarredável a falha na prestação de seus serviços.

Para além disso, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor, para acarretar o dever de indenizar.

A título de ilustração, trago a lume precedentes dos tribunais nacionais, nos quais foi reconhecido o dever de indenizar por parte da operadora de telefonia em decorrência da indevida suspensão da linha telefônica utilizada pelo consumidor:

“Apelação Cível. Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor.
Suspensão indevida da linha telefônica do autor. Falha na prestação dos serviços incontroversa. Danos morais. Cabimento. Ré que não apresentou qualquer motivo justo para manter a suspensão dos serviços prestados
. Aplicação, ademais, da Teoria do Desvio Produtivo. Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade. Astreinte. Garantia de cumprimento das decisões judiciais. Previsão legal. Artigo 536, "caput", do Código de Processo Civil. Sentença reformada. Sucumbência exclusiva da ré. Recurso provido”.

(TJSP, 23ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 1003205-16.2021.8.26.0024, rel. Des. Hélio Nogueira, julgado em 20/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ATO ILÍCITO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.

1.
Configurada a falha na prestação do serviço de telefonia, consistente na suspensão indevida de linha telefônica, é de ser reconhecida a existência do dano extrapatrimonial, com a condenação da empresa no pagamento de indenização
.

2. Para fixação dos danos morais, devem-se considerar as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa, as condições financeiras das partes, atentando-se para a sua dúplice finalidade, ou seja, meio de punição e forma de compensação à dor da vítima.

3. Recurso provido”.

(TJMG, 9ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5000095-85.2021.8.13.0384, rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva (Juiz de Direito Convocado), julgado em 19/07/2022, DJe de 27/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. (...)

3. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor, para acarretar o dever de indenizar.

4.
Demonstrada a falha na prestação de serviços pela empresa ré, com a suspensão indevida da linha telefônica celular do autor, apesar do pagamento pelos serviços utilizados, configura-se, pois, a sua responsabilidade objetiva, surgindo para esta o dever de indenizar
.

5. O consumidor é atingido em sua esfera moral diante da inércia da empresa de telefonia em restabelecer o uso da linha telefônica, mantida suspensa injustificadamente, de tal forma que ultrapassa o mero aborrecimento, fazendo com que o autor fique inviabilizado de usar tal serviço e afetando sua atividade comercial.

6. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

7. Apelo conhecido em parte, e nessa parte, não provido”.

(TJDFT, 4ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0700053-78.2018.8.07.0020, rel. Des. Arnoldo Camanho, julgado em 27/02/2019, DJe de 02/03/2019)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, igualmente considero ter sido bem lançada a sentença ao arbitrar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a indenização por dano moral a que faz jus a apelada, diante do presumido prejuízo sofrido por se tratar de linha telefônica que dá suporte à sua atividade empresarial (Id's 3627403 e 3627402), além de ser quantia em plena harmonia com o que costumeiramente vem sendo fixado por este egrégio Tribunal em demandas da mesma natureza.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
nego provimento à
apelação cível
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA MÓVEL – INDEVIDA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – INTEMPESTIVO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ASTREINTES – CABIMENTO – MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – TETO ESTABELECIDO – DANO MORAL DESCORTINADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
) O art. 4º, inc. IV, da Resolução ANATEL nº 632/2014, estabelece como dever do consumidor “Cumprir as obrigações fixadas no contrato de prestação do serviço, em especial efetuar pontualmente o pagamento referente à sua prestação, observadas as disposições regulamentares”, de sorte que, restando comprovado pela concessionária de serviço público que incorreu em inadimplência no que se refere à sua contraprestação pelo serviço prestado, decerto está a operadora de telefonia autorizada a proceder a suspensão do serviço, ainda que parcialmente.

2)
Apesar de a apelante alegar que houve inadimplência por parte da autora por período superior a 15 (quinze) dias e, por isso, ocorreu a suspensão parcial dos serviços, com fundamento no art. 90 da Resolução ANATEL nº 632/2014, não há mínima prova documental nesse sentido, tampouco de que o alegado inadimplemento se prolongou por período superior a 90 (noventa) dias, a ensejar o cancelamento e rescisão do contrato, conforme demonstrou a autora ter ocorrido, segundo informação constante do aplicativo “Meu Vivo”.

3)
Ao celebrar acordo, em 12/05/2021, em pretérita ação envolvendo as partes, a apelante comprometeu-se a desconstituir todo e qualquer débito relativo à linha telefônica (28) 99958-6766 no prazo de 30 (trinta) dias corridos e, após esse prazo, verifica-se dos autos eletrônicos que todas as faturas foram devidamente pela apelada (maio a agosto), não se justificando a suspensão do serviço a partir de 23/08/2021 por suposta inadimplência.

4)
Ao fornecedor de serviço fica imputada a obrigação de comprovar o fomento dos serviços no período alegadamente bloqueado/suspenso, por ser impossível, sob esse prisma, exigir-se da consumidora – destinatária de sua prestação – a prova do fato negativo, de modo que, não estando comprovada a inocorrência de suspensão dos serviços tal qual alegado pela usuária, muito menos demonstrado o inadimplemento que ensejaria a suspensão dos serviços contratados, não há dúvida do acerto da sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços e a consequente conduta antijurídica por parte da requerida, o que torna descabida a tese recursal de que não haveria liame causal entre a sua conduta e o prejuízo alegado pela demandante.

5
)
A decisão que deferiu tutela provisória de urgência em favor da demandante foi proferida no dia 10/09/2021, sendo a requerida dela intimada pessoalmente em 20/09/2021, com o efetivo cumprimento da obrigação de fazer (rectius: restabelecimento da linha telefônica), tão somente, no dia 21/10/2021, isto é, 30 (trinta) dias após a sua cientificação.

6)
Levando-se em conta que a multa diária foi fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), inexiste motivo para modificar a sentença que, acertadamente, computou astreintes de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em virtude do intempestivo cumprimento da determinação judicial.

7)
Nos dias atuais, o telefone é bem de uso essencial, pois já se incorporou nas relações sociais, profissionais e comerciais, de modo que a suspensão indevida desse serviço causa inegáveis transtornos e aborrecimentos que ultrapassam ao mero dissabor comum do cotidiano, violando direitos da personalidade do consumidor, tal qual fundamentado na sentença. Além disso, foi demonstrada a inércia da empresa de telefonia em restabelecer o uso da linha telefônica, mantida suspensa injustificadamente, não obstante ter celebrado acordo noutra demanda pelo qual se comprometeu a ressarcir os prejuízos até então sofridos pela consumidora e a desconstituir todo e qualquer débito referentes à linha telefônica por ela utilizada, sem efetivamente cumpri-lo, o que torna inarredável a falha na prestação de seus serviços.

8)
Para além disso, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor, para acarretar o dever de indenizar.

9)
No tocante ao
quantum
indenizatório, foi igualmente bem lançada a sentença ao arbitrar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a indenização por dano moral a que faz jus a apelada, diante do presumido prejuízo sofrido por se tratar de linha telefônica que dá suporte à sua atividade empresarial, além de ser quantia em plena harmonia com o que costumeiramente vem sendo fixado por este egrégio Tribunal em demandas da mesma natureza.

10)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento à apelação cível
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.